Tribunal: TJDFT
Processo: 0714620-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0714620-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SIQUEIRA E BRAZ ASSOCIADOS AGRAVADO: FRANCISCO PEDRO DA SILVA, MARIA DAS GRACAS CABRAL DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Siqueira e Braz Associados contra a r. decisão Id. 35128982, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0704802-02.2022.8.07.0000, que determinou o cancelamento da distribuição para que seja deflagrado por simples petição nos autos da ação de conhecimento, com novo recolhimento de custas processuais, in verbis: “Trata-se de Cumprimento de Sentença distribuído em autos apartados por dependência ao processo principal no0702776-07.2017.8.07.0020. Ocorre que, na esteira do sincretismo processual, o cumprimento de sentença nada mais é do que uma das fases do processo, portanto não há falar em distribuição de novos autos. Situação distinta é a do cumprimento de sentença eletrônico em relação ao processo principal físico, regulamentado pela Portaria Conjunta no 85/2016 - TJDFT. Neste caso, haverá a distribuição de novos autos, com numeração própria e distribuídos por prevenção. Mas não é essa a hipótese dos autos. Dessa forma, determino o cancelamento da distribuição dos presentes autos. Nos termos do art. 523 e seguintes do CPC, o pedido de cumprimento de sentença deverá ser iniciado por simples petição nos mesmos autos de procedimento comum quando este tramitou em meio eletrônico, a qual deverá preencher os requisitos do artigo 524 do CPC, observando-se também o recolhimento de custas processuais, nos termos do artigo 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria. Águas Claras, DF, 15 de abril de 2022 10:37:53.” A Agravante alega, nas razões recursais Id. 33836943, que a Lei no 8.906/94, em seus artigos 23 e 24, estabelece que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, de modo que pode a execução ser processada nos mesmos autos da ação de conhecimento em que tenha atuado ou em autos apartados. Pede a tutela recursal antecipada para o processamento do Cumprimento de Sentença dos honorários advocatícios em autos apartados. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal. Preparo comprovado - Id. 35128990. Decido. Nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em superficial análise, considero que falta plausibilidade ao direito alegado, pois a situação em exame, embora não se se amolde perfeitamente ao disposto no art. 2o da Portaria Conjunta n. 85/2016 do TJDFT, por se tratar de cumprimento de sentença proferida em autos eletrônicos, deve seguir o seu propósito, que é simplificar o processo. Malgrado o art. 24, § 1o, da Lei no 8.906/94 preveja que a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier, o art. 523 do CPC, editado muito tempo depois, é claro ao estabelecer que o cumprimento definitivo da sentença far-se-á por simples requerimento do exequente, e não mais por meio de autos apartados. Assim o é em razão de o cumprimento de sentença ser apenas nova fase do processo. Note-se que o art. 513, § 1o, do CPC denomina a petição do exequente que inaugura o cumprimento do título judicial de requerimento, a indicar, sem dúvida, que se trata de nova fase do processo, o que sinaliza que apenas o cumprimento provisório de sentença justifica o procedimento em autos apartados. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora